Tribunal: TJSP
Processo: 1004086-15.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos declaratórios rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001002767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004086-15.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JOSÉ
AUGUSTO GIANELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1004086-15.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 37.672
2
VOTO No: 37.672
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1004086-15.2015.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ ELIAS THEMER
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: JOSÉ AUGUSTO GIANELLI
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC
Embargos declaratórios rejeitados, com
observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS.
Sustenta que o termo inicial do benefício deve corresponder à data da juntada do
laudo pericial aos autos, tecendo considerações acerca da matéria.
Subsidiariamente, requer seja determinada a suspensão do feito até o julgamento
do Tema no 862 pelo STJ.
É o relatório.
Não se verifica a presença de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o embargante discorde em parte do julgamento, foi
exposto no acórdão o motivo que levou a turma julgadora a, por votação
unânime, conceder ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a
partir do dia seguinte ao da primeira alta médica (06/12/2013 fls. 348), conforme
dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Contudo,
fica
ressalvada
eventual
necessidade
de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1004086-15.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 37.672
3
no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555 Tema no 862).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, com observação.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital